Tribunal: STF
Processo: Rcl 94647
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Comercial Dahana Limitada, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3 na Ação Trabalhista 0011994-45.2017.5.03.0026, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 3.961/DF.

A reclamante afirma, em síntese, que a Justiça do Trabalho, ao reconhecer:

 [...] o vínculo de emprego do Transportador Autônomo de Carga, sob o  fundamento de ocorrência de terceirização ilícita da atividade-fim e condenar a ora  Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, a decisão do Regional Trabalhista negou  vigência ao art. 94, II, da Lei 9472/97 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do  mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF,  afrontando o entendimento exarado na Ação Direta de Constitucionalidade nº 48 e na Ação  Direta de Inconstitucionalidade nº 3.961 (doc. 1, p. 3).

Argumenta que:

[...] ao apreciar e julgar processos envolvendo contratos regidos pela  Lei 11.442/07, estariam Juízes e Desembargadores adotando entendimento diverso ao  estabelecido pela Suprema Corte na decisão proferida na ADC 48.  
Nesse sentido, em cumprimento à decisão vinculante proferida em Plenário,  ambas as Turmas do STF têm decidido que, por estar caracterizada uma relação comercial de  natureza civil, essa relação precisaria ser, primeiro, invalidada pela Justiça Comum, falecendo  competência da Justiça do Trabalho para a análise da alegada existência de vínculo  empregatício entre a sociedade empresária transportadora com o transportador autônomo de  cargas (doc. 1, p. 5).

Segundo sustenta:

[...] Importante ressaltar que a Reclamante arguiu e comprovou documentalmente a  presença de todos os requisitos formais da Lei 11.442/07, os quais, quando presentes, afastam  o vínculo de emprego, segundo entendimento firmado por esse C. STF no julgamento da  ADC 48.
[...] Outra premissa estabelecida foi que, 'uma vez atendidos os requisitos da Lei  11.442/07, configura-se uma relação comercial de natureza civil, afastando-se a possibilidade  de vínculo trabalhista'. Nesse contexto, o julgado demonstra de maneira clara que, mesmo que  fossem considerados os parâmetros da CLT, o Transportador Autônomo Contratado  (TAC) não seria caracterizado como empregado, desde que os requisitos formais  previstos na Lei 11.442/07 estivessem cumpridos. 
[...] Dessa forma, com base na tese firmada, o Supremo Tribunal Federal concluiu  que, no caso de transportador autônomo contratado nos termos da Lei 11.442/07, desde  que observados seus requisitos formais, configura-se uma relação puramente comercial, de  natureza civil, afastando-se qualquer possibilidade de vínculo empregatício. Ficou claro,  ainda, que 'o regime jurídico aplicável para a análise da natureza do vínculo é o previsto na  Lei nº 11.442/2007', prevalecendo assim a legislação especial sobre as disposições da CLT (doc. 1, pp. 9-11).

Aduz que:

[...] A ADPF 324 objetivou o reconhecimento da inconstitucionalidade da  interpretação adotada em reiteradas decisões da Justiça do Trabalho, as quais vedam a prática  da terceirização sem legislação específica aplicável que a proíba, em clara violação aos  preceitos constitucionais fundamentais da legalidade, da livre iniciativa e da valorização do  trabalho.  
Ocorre que já na ADPF 324 e no RE 958.252, o Supremo Tribunal Federal  decidiu que é lícita qualquer forma de terceirização, não se justificando o reconhecimento de  vínculo de emprego direto com a tomadora em razão da inserção do obreiro em sua atividade fim, tese, aliás, reiterada no julgamento da ADC 48  (doc. 1, p. 12).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:

[...] Seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que  sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas nas  ADPF 324, ADC 48, ADI 3991 e RE 958.252, (Tema 725), para, ao final, julgar  improcedente a ação trabalhista originária ou, sucessivamente, determine o retorno dos autos  para que nova decisão seja proferida, compatível com as teses vinculantes que emanam dos  citados precedentes (doc. 1, p. 19).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

 A demanda é improcedente, pois a decisão impugnada não afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 

A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, a ADC 48/DF, e a ADI 5.625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:

1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).

É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 

1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 

De início, verifico que a primeira sentença proferida pela 1a Vara do Trabalho de Betim/MG julgou improcedente a reclamação trabalhista por entender que “o serviço era realizado mediante contrato de natureza comercial, ausente a subordinação jurídica, não comprovada a ocorrência de nenhuma fraude (pejotização)” (doc. 6, p. 19). 

Em recurso ordinário, o TRT3 anulou-a, sob o seguinte argumento:

[...] Apesar de ter sido comprovado que o autor prestava serviços com veículo próprio (Id 0f199e4) e possuía registro na ANTT (Id 157b1ce), não foi carreado aos autos qualquer contrato firmado entre as partes sob a égide da Lei 11.442/2007 (doc. 6, p. 78).

Proferida nova sentença, o Juízo de origem registrou que o TRT3 reconheceu o vínculo empregatício entre o autor e a 1ª reclamada (doc. 6, p. 171).

O recurso ordinário interposto apresentou a seguinte ementa:

[...] 1) DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO - ART. 836 DA CLT- ART. 505, CAPUT, DO CPC. A parte recorrente pretende novo exame de questão anteriormente suscitada e já apreciada por este Tribunal, o que é não admissível. Isso porque, nos termos do art. 505, caput, do CPC, "Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide (...)”, operando-se a preclusão pro judicato. Da mesma forma, consoante disposto no art. 507, também do CPC: "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." 2) DIREITO DO TRABALHO. MULTA DO ART. 477, § 8º DA CLT. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO. Mesmo que a relação de emprego tenha sido reconhecida em juízo, é devida a multa estabelecida no §8º do art. 477 da CLT quando presente a mora no pagamento das verbas devidas ao empregado, nos termos da Súmula 462 do TST e OJ 25 deste Regional. No caso vertente, o vínculo empregatício foi reconhecido em juízo, sendo devida a multa do art. 477 da CLT (doc. 6, p. 223).

Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 

[...] No presente caso, as questões concernente à relação jurídica mantida entre as partes e os pontos alusivos ao julgamento da ADC 48 já foram apreciados por este E. Tribunal Regional, no v. acórdão de ID c9e4b61, de relatoria do i. Des. Emerson José Alves Lage, no qual se deu provimento ao recurso ordinário interposto pela parte autora para declarar o vínculo de emprego mantido entre a parte reclamante e a primeira parte ré, determinando-se o retorno dos autos à origem para a apreciação dos pedidos decorrentes.
 Desse modo, verifica-se que a controvérsia relativa ao vínculo empregatício já foi objeto de minuciosa apreciação por este E. Tribunal Regional do Trabalho, tendo-se exaurido a prestação jurisdicional neste grau de jurisdição. 
Por consequência, considerando que a matéria já foi decidida por este órgão, operou-se, na espécie, a preclusão   pro judicato na forma do art. 836 da Consolidação das Leis do Trabalho e art. 505 do Código de Processo Civil, sendo vedado a este órgão jurisdicional a rediscussão e a reforma do acórdão. Deverá a parte, se entender que é o caso, utilizar-se das vias processuais adequadas para modificação do  decisum.
Este Tribunal ad quem não pode conhecer da matéria, considerando que sobre ela já decidiu.
Diante deste quadro, não conheço do tópico presente no recurso da primeira parte reclamada referente ao vínculo empregatício e aos pontos alusivos ao julgamento da ADC 48, porque operada a preclusão pro judicato, em arguição de ofício.
[...] Porquanto presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso ordinário interposto pela primeira parte ré, exceto com relação às matérias relacionadas à ADC 48 e ao vínculo de emprego, porque operada a preclusão pro judicato, em arguição de ofício. Não conheço do recurso ordinário adesivo da parte autora, pela inovação recursal, nem das contrarrazões aviadas pela primeira parte ré, eis que o acessório segue o principal, em arguição de ofício (doc. 6, pp. 225-227).

Contra esse acórdão foi interposto recurso de revista, ao qual o TRT3 negou seguimento:

[...] Contrato Individual de Trabalho / Reconhecimento de Relação de Emprego 
Consta do acórdão:
[...] Apesar de ter sido comprovado que o autor prestava serviços com veículo próprio (Id 0f199e4) e possuía registro na ANTT (Id 157b1ce), não foi carreado aos autos qualquer contrato firmado entre as partes sob a égide da Lei 11.442 /2007. 
A declaração de vontade não exige forma especial, salvo quando a Lei expressamente o exigir (artigo 107, do CC/2013). De outro ponto, o contrato de trabalho é, por excelência, não solene (art. 442/CLT). De forma que, em que pese a confissão ficta, esta, no caso, não afasta a possibilidade do reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes, porquanto não se comprovou terem as partes ajustado, expressamente - como exigido por lei, contrato de transporte autônomo de carga. 
Pontue-se que os artigos 4º e 6º da referida Lei 11.442/2007 impõem a formalização do contrato ou conhecimento de transporte para fins de prestação dos serviços de transporte rodoviário de carga. Enquanto o artigo 4º determina que o contrato a ser celebrado entre o trabalhador autônomo e a empresa define a forma de prestação de serviço, o artigo 6º determina que "o transporte rodoviário de cargas será efetuado sob contrato ou conhecimento de transporte, que deverá conter informações para a completa identificação das partes e dos serviços e de natureza fiscal". Trata-se, portanto, de elemento imprescindível ou essencial à caracterização do transporte autônomo de cargas. 
Tratando-se de contrato especial de trabalho, regido por Lei específica, devem ser cumpridos todos os requisitos de validade previstos na norma, sob pena de invalidação, como no caso em exame. A formalização do contrato, no caso em exame, é da essência do ato. 
Portanto, o vínculo de emprego deve ser reconhecido com a primeira reclamada (COMERCIAL DAHANA LTDA), pelo período incontroverso da prestação de serviços (01/12/2001 a 26/05/2016).
[...] O entendimento adotado pela Turma está assentado no substrato fático-probatório existente nos autos. Para que se pudesse concluir de forma diversa, seria necessário revolver fatos e provas - propósito insuscetível de ser alcançado nesta fase processual, à luz da Súmula 126 do TST (doc. 6, pp. 279-280).

Interposto agravo de instrumento contra essa decisão, a ele foi negado seguimento (doc. 6, pp. 349-351).

Nesse contexto, verifico que consta dos autos que o beneficiário do ato reclamado prestava serviços de motorista, entretanto, há, na base empírica da decisão reclamada, informação sobre a inexistência de contrato escrito, apesar da afirmação de devido registro na Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT e juntada de contratos de frete referentes a veículo de propriedade do beneficiário e dirigido por Sílvio Lourenço (doc. 4, pp. 270-395).

Observo que a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo empregatício entre o beneficiário e a ora reclamante, assegurando ter sido comprovado que o trabalhador prestava serviços como motorista e afirmando a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego, nos termos dos arts. 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho.

Com efeito, como afirmado, no ato reclamado, percebe-se a ausência de contrato escrito para estabelecer o tipo de relação comercial existente entre as partes e a possibilidade de afastar a configuração de vínculo trabalhista.

Portanto, não há aderência estrita entre o referido precedente e a decisão reclamada. Além disso, também se mostra incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.

Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. No mesmo sentido, transcrevo:

RECLAMAÇÃO. ADC 48. LEI 11.442/2007. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE  CONTRATO  ESCRITO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I. Caso em exame: 1. Trata-se de Agravo Regimental em face de decisão que, em sede de embargos de declaração, revendo decisão anterior, negou procedência à reclamação, por inexistência de ofensa ao quanto decidido na ADC 48. 
II. Questão em discussão 2. Verificar a existência de eventual violação à ADC 48.
III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem assentou no acórdão reclamado que a parte ora agravante não trouxe aos autos o contrato de transportador autônomo de cargas, o qual, conforme exigência do art. 4º da Lei n. 11.442/2007, deve ser necessariamente escrito. 4. Ante a ausência da apresentação do contrato firmado na Lei 11.442/2007, não há como afirmar a existência de terceirização de atividade por meio de transportador autônomo de cargas, de modo que a matéria em discussão não guarda a necessária aderência estrita àquela objeto da decisão proferida na ADC 48. 5. Inviável se mostra pela via reclamatória o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de ver modificada a moldura fática delimitada pela instância de origem. 
IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 79.105 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe  5/9/2025 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 
I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. 
II - Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. 
III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. 
IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.419 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe  22/11/2023 – grifei).

Destaco que, em casos como este, o Supremo Tribunal Federal tem levado em consideração, também, a existência, ou não, de condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 

Reafirmo, ademais, que, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual: 
 
Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe  24/5/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe  20/9/2023). 
 
Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe  4/5/2020).

Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator